Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MENOR. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento no qual se discute a relevância da condição econômica da representante da Agravante para fins de concessão a si dos benefícios da justiça gratuita.
2. Sendo a Agravante menor de idade e nada constando do conjunto probatório acerca do exercício de atividade remunerada, é presumida, em razão da tenra idade, a incapacidade econômica.
3. A menor de idade, ora Agravante, é a Autora da ação, na origem, não podendo ser confundida com a pessoa de sua representante legal. 3.1. A condição econômica de terceiro não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.